Tribunal: TCU
Processo: 027.424/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor inicialmente apenas do Sr. Armando Tavares Filho, ex-prefeito Municipal de Itaquaquecetuba-SP (gestões 2005/2008 e 2009/2012), em face de irregularidades na execução dos recursos relativas a pagamentos de despesas inelegíveis com o objeto do PNAE, conforme constatações insertas no Relatório de Auditoria 27/2010, e à não aplicação de parte dos recursos no mercado financeiro, relativamente aos recursos federais repassados ao Município de Itaquaquecetuba-SP no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (exercício 2008), vigente de 1/1/2008 a 31/12/2008, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas era 28/2/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor inicialmente apenas do Sr. Armando Tavares Filho, ex-prefeito Municipal de Itaquaquecetuba-SP (gestões 2005/2008 e 2009/2012), em face de irregularidades na execução dos recursos relativas a pagamentos de despesas inelegíveis com o objeto do PNAE, conforme constatações insertas no Relatório de Auditoria 27/2010, e à não aplicação de parte dos recursos no mercado financeiro, relativamente aos recursos federais repassados ao Município de Itaquaquecetuba-SP, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (exercício 2008), vigente de 1/1/2008 a 31/12/2008, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas era 28/2/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19, caput e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Armando Tavares Filho e o Município de Itaquaquecetuba-SP, nos termos dispostos no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Armando Tavares Filho, deixando, no entanto, de aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão sancionatório do TCU; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, para que o Município de Itaquaquecetuba-SP efetue o recolhimento das dívidas abaixo especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor em R$, excluído o percentual de 48% relativo a gêneros alimentícios Data 138.543,60 12/3/2008 137,280,00 9/4/2008 114.471,47 14/5/2008 5.558,80 30/5/2008 22.076,43 30/5/2008 138.755,89 6/6/2008 137.800,00 8/7/2008 137.592,00 8/8/2008 132.314,39 5/9/2008 158.236,00 15/10/2008 8.487,23 15/10/2008 130.904,71 12/11/2008 9.4. autorizar, antecipadamente, caso requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando para o fato de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. informar ao representante legal do Município de Itaquaquecetuba-SP que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando quitação ao ente, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência desta liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia do presente Acordão ao Sr. Armando Tavares Filho, ao Município de Itaquaquecetuba-SP, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.